Tribunal: TJDFT
Processo: 0724789-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ARTS. 139, IV, E 782, § 3o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve decisão que indeferiu o pedido de diligências por meio dos sistemas eletrônicos SREI, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS, PREVJUD e SERASAJUD, para fins de localização de bens e inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos arts. 139, IV, e 782, § 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre a aplicação dos dispositivos legais mencionados pelo embargante, os quais tratam dos poderes coercitivos do juízo e da possibilidade de inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes por determinação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente a legalidade e a pertinência da utilização dos sistemas requeridos, à luz de sua finalidade específica e da possibilidade de acesso extrajudicial pelos credores, afastando a necessidade de intervenção judicial para diligências inócuas ou desproporcionais.
4. O colegiado fundamenta a decisão com base na desnecessidade de utilização dos sistemas indicados, por não se prestarem, na via judicial, ao fim pretendido, tampouco se mostrarem eficazes na localização de bens penhoráveis, considerando inclusive a possibilidade de obtenção direta das informações pelo próprio exequente.
5. A alegação de ausência de pronunciamento sobre os arts. 139, IV, e 782, § 3o, do CPC não se sustenta, uma vez que o julgamento enfrenta a matéria sob a ótica da razoabilidade, da adequação dos meios executivos e da efetividade da execução, tendo o juízo exercido seu poder de controle quanto à pertinência das medidas coercitivas requeridas.
6. O acórdão impugnado apresenta fundamentação suficiente e clara, não estando o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos da parte, conforme jurisprudência do STJ.
7. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A omissão que autoriza embargos declaratórios é aquela que implica ausência de análise de questão relevante e apta a influenciar no resultado do julgamento, o que não se verifica quando a matéria é devidamente enfrentada.
2. Não configura omissão o não enfrentamento específico de dispositivos legais invocados pela parte quando o fundamento do julgado abrange o mérito da controvérsia sob perspectiva compatível.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já analisados, tampouco ao prequestionamento genérico de normas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 139, IV, e 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021.